Tribunal: TJSP
Processo: 0102977-95.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Polícia. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Polícia. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0102977-
95.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados ANTONIO BARBOSA
DE ALMEIDA, ANTONIO FABIANO SOBRINHO, BENEDITO PAULINO, BENEDITO
VALDEMAR ADOLFO, CARLOS FELIPE NOBREGA VIEIRA BRANCO, DIRCEU
RONALD BARREIROS, EPAMINONDAS MOTA DA SILVA, EROS DONIZETE DO
VALE QUARESMA, HELIO ANTONIO DA SILVA, JERONIMO JOCOB REMPEL,
MARCOS VLADEMIR GALVEIA, MAURO PEREIRA NUMES, MILTON CAETANO DA
SILVA, ORLANDO PRADO, OSCAR RAMOS DOS SANTOS, PAULO DOUGLAS
PEREIRA, ROBERTO FRIGOLI, WANDES RAMALHO, SEBASTIAO DO REGO
FARIAS, ODAIR TAINO, LASARO OLYNTHO ALVES, SCHUBERT HERREIRA
BORGES, JOSE ANTONIO ALBERTO FIGUEIREDO, MARIA JOSE DA COSTA,
NORIVALDO AUGUSTO AZEVEDO, JESUS JOSE NOGUEIRA DA SILVA,
GILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, EDISON DE ANDRADE, WALDAYR ALEX
VICENTE, MARCOS VIANA DE LIMA, ALBERTO SESKIENE, JAIME FONSECA
FILHO, JOSE ALVES MADEIRA e SALVADOR APARECIDO DONOFREO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0102977-95.2008.8.26.0000
2
VOTO No 35725
APELAÇÃO No 0102977-95.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÂO PAULO
APELADO: ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por
Atividade
de
Polícia.
Correção
monetária
sem
especificação de índice e juros de mora de seis por cento
ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua
vigência. Acórdão revisto.
Gratificação por Atividade de Polícia, correção monetária
sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, fls. 155/160 e
206/212.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema
810 e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência, em consonância
com tais orientações, com oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator